Tribunal: TJPA
Processo: 0811096-51.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811096-51.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL FONSECA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0811096-51.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO LUCAS LAVOR XIMENES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PACIENTE:
RAFAEL FONSECA DE OLIVEIRA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. DECISÃO SUCINTA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO REGIME IMPOSTO. ORDEM DENEGADA. CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA QUE O RÉU O PACIENTE AGUARDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o
decisum
objurgado
,
apesar de

sucinto, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente por considerar o grau de periculosidade do agente, evidenciada nos autos, em face da gravidade do delito praticado, não há que falar em ausência de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2. Os autos dão conta de que o paciente em plena via pública, abordou a vítima e, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, subtraiu o aparelho de telefone celular que estava nas mãos da filha da ofendida, de apenas 03 (três) anos de idade, fugindo em seguida. Pelo que, resta demonstrada a periculosidade do acusado, bem como sua insensibilidade moral e personalidade desvirtuada.

3. Lado outro, insta consignar que
, in casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Ressalte-se que a defesa não junta aos autos o decreto preventivo, que ensejou a prisão do paciente, mas apenas a sentença condenatória que manteve a segregação cautelar do acusado. Desse modo, não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual, incabível a pretensão aduzida.

5. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como sói ocorrer
in casu.
Entretanto, necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso aos acusados.

6. Ordem denegada, porém, de ofício, concedo-a, para que o paciente aguarde o julgamento do processo em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, fixado na sentença, salvo se preso por outro motivo. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, porém, em
concedê-la de ofício
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Lucas Lavor Ximenes impetrou ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Rafael Fonseca de Oliveira,
em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, ao prolatar sentença penal condenatória, datada de 12/12/2019, nos autos da Ação Penal de n.º 0011065-08.2019.8.14.0051, cominando ao paciente as penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro,
negou ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva para preservação da ordem pública, com espeque na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

Sustenta a impetração, em síntese, incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena imposto, qual seja, o semiaberto, e a manutenção da clausura cautelar do paciente, uma vez imposta a este situação mais gravosa do que admitida pelo regime.

Alega, outrossim,
ausência de fundamentação no
decisum
supramencionado,
pois calcado em argumentos vagos e genéricos para respaldar a necessidade da medida extrema, não estando preenchidos,
in casu
, quaisquer dos
pressupostos ensejadores da medida constritiva
.

Aduz que o paciente dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado.

Juntou documentos.

O pedido liminar fora indeferido por meio de Decisão interlocutória de ID 2592647.

Em suas
informações,
o Juízo inquinado coator, assim explana:

“Informo que o paciente foi acusado de prática de roubo simples e o processo seguiu regular tramitação sobrevindo sentença condenatória, em 12.12.2019.

(...)

O acusado não possui registro que desabone essa circunstância, pois apesar de responder a outros processos não há comprovação material de qualquer condenação definitiva por fato delituoso anterior, nos moldes da súmula 444 do STJ.

(...)

O acusado foi recolhido ao cárcere em 22.09.2019.

(...)

O processo foi enviado ao Ministério Público para ciência de sentença.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
,
todavia, que se adeque a prisão provisória do paciente às regras do regime semiaberto.

Em 12 de fevereiro de 2020, em face do afastamento funcional desta Desembargadora, o ilustre impetrante requereu a redistribuição do presente feito, nos termos do art. 112 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, fato consignado nos autos por minha assessoria, a teor do §1º do supracitado dispositivo regimental, que encaminhou o
writ
, em 13 de fevereiro, à Secretaria da Seção de Direito Penal para redistribuição.

Não obstante, redistribuídos os autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis, este, em despacho datado de 28 de fevereiro do corrente ano, determinou o retorno do feito ao gabinete desta Relatora, consoante os seguintes termos:

“O presente
writ
constitucional veio a mim por redistribuição na data de 13.02.2020, em razão do afastamento justificável da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, cujo feito encontra-se maduro para julgamento.

Por conseguinte, em relação ao requerimento feito à
posteriori
pela defesa do paciente (ID Num. 2731484), observo ser inviável tal pretensão, pois, conforme se extrai do próprio petitório, indicando o último dia da licença da magistrada preventa para a data de ontem (27.02.2020), e; considerando também que a data de julgamento do feito se dará provavelmente em 09/03/20, quando a Desembargadora Vânia Silveira, logicamente, estará no pleno exercício de suas atividades judicantes, como já se encontra; ante a impossibilidade da inclusão em pauta do presente feito para a sessão da próxima segunda feira (02/03/19), devido o feriado de Carnaval, determino que sejam estes autos, através da Secretaria da Egrégia Seção de Direito Penal, devolvidos a então Relatora originária do habeas corpus em referência, para o julgamento do
writ
constitucional.”

Assim, em face da urgência no julgamento do remédio heroico, encontrando-se o feito apto a julgamento, determinei, em 02 de março de 2020, à Secretaria da Seção de Direito Penal, providências no tocante à redistribuição do
writ
a esta Relatora, e posterior conclusão.

É o Relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento motivador do presente
mandamus
está no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que,
ao prolatar sentença penal condenatória,
negou ao paciente, o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do mesmo, imposta ao longo da instrução processual, de maneira incompatível e mais gravosa do que o regime de cumprimento de pena imposto, qual seja, o semiaberto.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

De certo, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“Desautorizo o réu recorrer em liberdade, sendo o segregamento cautelar ainda necessário para garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente evidenciada nos autos e o risco de voltar a delinquir.”

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum,
apesar de

sucinto,

traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o grau de
periculosidade do agente
, evidenciada nos autos, em face da
gravidade do delito
praticado.

Não de outro modo, os autos dão conta de que o paciente em plena via pública, abordou a vítima e, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, subtraiu o aparelho de telefone celular que estava nas mãos da filha da ofendida, de apenas 03 (três) anos de idade, fugindo em seguida.

Da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, pois, justificada
a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere a bem da ordem pública
, diante da sua periculosidade concreta à sociedade, externada pelo
modus operandi
do crime praticado
, com emprego de arma branca, e na presença de vítima de tenra de idade.
Pelo que,

resta

demonstrada a periculosidade do acusado, bem como sua insensibilidade moral para um convívio em sociedade.

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ressalte-se que a defesa não junta aos autos o decreto preventivo, que ensejou a prisão do paciente, mas apenas a sentença condenatória que manteve a segregação cautelar do acusado. Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De outra banda, não há
incompatibilidade
entre a fixação do
regime

semiaberto
e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como sói ocorrer
in casu.

Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido
em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

Nesta seara de cognição, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

5.
Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer.

6.
Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo acórdão, o ora paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício, para determinar que o ora paciente seja transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime fixado pelas instâncias ordinárias (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso.”

(STJ, HC 545.236/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei)

“(...) IV -
Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o Recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Recurso ordinário não provido.

Ordem concedida de ofício para
determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo.

(STJ, RHC 120.846/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (grifei)

Segue jurisprudência desta Corte nesse sentido:

“(...)
Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, somado ao fato de haver indícios de que o réu continua a praticar crimes da mesma natureza, não há que se colocá-lo em liberdade.
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão. 4 - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 5
Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
6 ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, E CONCEDER, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém, 29 de abril de 2019. (TJPA, 1694788, 1694788, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-06)” (grifei)

“(...) 5.
Alega, ainda, o impetrante, incompatibilidade do regime imposto, qual seja, o semiaberto, com o indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade. Sobre a questão, a 5ª Turma do STJ estabeleceu que os réus processados e condenados a cumprir pena nos regimes aberto ou semiaberto, de fato, devem recorrer de sua condenação em liberdade. Contudo, foi esclarecido que quando ao réu é imposta condenação a ser cumprida em regime semiaberto, já estando em prisão preventiva e persistindo os motivos para tal, esta deve se adequar ao regime de cumprimento de pena aplicado no édito condenatório. Noutros termos, inexiste incompatibilidade no fato do Juízo, na sentença, ter imposto ao réu o regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantida sua prisão cautelar. Caso permaneçam intactos os motivos que ensejaram a prisão cautelar, o réu deverá ser mantido preso, mesmo que tenha sido imposto o regime inicial semiaberto, adequando-se sua situação ao aludido regime.
6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (TJE/PA, 1141164, 1141164, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-19, Publicado em 2018-11-20)” (grifei)

No caso dos autos, observa-se que o Juízo
a quo
, nas disposições finais da sentença, determina, dentre outros termos, na hipótese de interposição de recurso, a expedição da guia de execução provisória, a fim de viabilizar a aplicação da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

No entanto, em que pese a determinação acima referida, em consulta ao Sistema INFOPEN-PA, observa-se que o paciente continua segregado em regime fechado, atualmente custodiado na Central de Triagem Masculina de Santarém – CTMS, desde 23/09/2019.

Extrai-se do referido sistema que o réu responde a apenas dois processos - pela ação penal originária do presente writ; e outro (n.º
0004808-69.2016.8.14.0051
), pelo qual fora condenado à pena em regime aberto, respondendo na qualidade de solto.

Assim, aplicado na decisão condenatória o regime intermediário para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado no édito repressivo.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada e,
de ofício, concedo-a
, para que
o paciente aguarde o julgamento do processo em estabelecimento adequado ao regime semiaberto
, fixado na sentença, salvo se preso por outro motivo.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2020